Tribunal: TJDFT
Processo: 0716759-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CLUBE SOCIAL. CONSELHO DELIBERATIVO. PANDEMIA DE COVID-19. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE CONSELHEIROS. FALTA JUSTIFICADA. MEDIDA AMPLA E GERAL. AUSÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO. RAZOABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1 − O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2 − Vislumbra-se, neste momento processual, a inexistência de probabilidade de existência do direito alegado pelos Agravantes, uma vez que estão amparados por decisão judicial que impede a perda definitiva da condição de Conselheiro em razão de faltas consecutivas durante a situação de calamidade pública ora vivenciada. Ademais, não houve menção expressa aos Recorrentes na ata em que foi previsto o afastamento por tempo indeterminado dos Conselheiros que justificassem suas faltas em virtude da pandemia de COVID-19.
Agravo de Instrumento desprovido.